Tribunal: CARF
Processo: 13811.726709/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13811.726709/2015-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.029 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
SYNERCOMM CONECTIVIDADE SISTEMAS & METODOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 05) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2010.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), a qual foi julgada
improcedente pela 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 22/27).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 01/08/2018 (e-fls. 32/33), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 16/08/2018 (e-fls. 36) contendo os seguintes
argumentos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.726709/2015-21
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.029 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.726709/2015-21

- A pessoa jurídica encontra-se encerrada desde 01/11/2016.
- A empresa sempre contou com a assessoria de um responsável técnico na área
contábil e das obrigações acessórias, motivo pelo qual desconhecia esta obrigação.
- A empresa não possui recurso financeiro para arcar com o débito fiscal.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O recorrente não contesta a apresentação de GFIP fora do prazo, limitando-se a
alegar o desconhecimento da obrigação acessória e a ausência de recursos para o pagamento da
multa.
Impõe-se esclarecer, contudo, que, em se tratando de matéria tributária, não
importa se o contribuinte cometeu a infração por puro descuido ou desconhecimento da
legislação. De acordo com o art. 136 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária é objetiva, não dependendo da intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Além disso, segundo o art. 142 do mesmo
diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo
discussão sobre a aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo,
independentemente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo interessado.
Cumpre ressaltar, ainda, que a exigência da penalidade independe da capacidade
financeira do sujeito passivo ou da existência de danos causados à Fazenda Pública.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital